Tribunal: STF
Processo: ARE 1544705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 3. Assim, manifestado o desinteresse da ANTT e do DNIT, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º, o inc. II do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21, o inc. I do art. 109, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição da República. 



    Argumenta que “não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Especial, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (fl. 15, e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 82).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, subordinado ao Ministério da Infraestrutura e, portanto, fração do poder Executivo Federal, em atenção ao interesse público e ao seu dever constitucional não tem a faculdade de deixar de atuar e fiscalizar as demandas possessórias cujo objeto são faixas de domínio público” (fl. 6, e-doc. 99).



    Assevera “que o DNIT e a ANTT deverão compor o polo ativo da presente demanda, pois não poderão se furtar de receber os bens e a malha ferroviária na situação em que se encontrarem, inclusive juridicamente, razão pela qual a demanda depende da citação de todos os que devem ser litisconsortes” (fl. 7, e-doc. 99).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a questão sobre a competência para julgar “ação de reintegração de posse ajuizada pela Rumo” (fl. 1, e-doc. 18), com os seguintes fundamentos:



    “A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. (...)



    No caso, a ANTT também manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito (processo 5003159-91.2023.4.04.7118/RS, evento 12, PET1).



    O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito, de acordo com entendimento consolidado na Nota Técnica nº 0009/2021/NDESP/PFEDNIT/PGF/AGU. 



    Assim, ausente entes sujeitos à jurisdição federal, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Ao reconhecer a inexistência de interesse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e/ou da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para intervenção nas ações possessórias envolvendo a ocupação de faixa de domínio ferroviário e declinar a competência para a Justiça comum estadual, o Tribunal de origem observou essa orientação jurisprudencial.



    7. Para rever o decidido nas instâncias da Justiça Federal e, eventualmente, acolher o pleito recursal da agravante sobre o interesse dos entes públicos na causa e a definição da natureza jurídica do bem imóvel objeto da ação de reintegração de posse, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, de cláusulas do contrato de concessão e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Código Civil), procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.487.455-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.324.108-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais foram aplicados os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, para negar provimento a recursos interpostos pela empresa agravante, nos quais se discutia a mesma controvérsia deste processo: ARE n. 1.539.208, de minha relatoria, DJe 18.3.2025; ARE n. 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2025; ARE n. 1.531.963/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.2.2025; ARE n. 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.1.2025; ARE n. 1.526.539/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2024; ARE n. 1.516.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2024; ARE n. 1.515.600/RS, de minha relatoria, DJe 14.10.2024; e ainda os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.515.535/SP, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.10.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA RATIONE PERSONAE. MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.526.046/SP, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.1.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e há óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento deste recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora